Tribunal: TJMT
Processo: 1004418-73.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004418-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ELIZABETE CRISTINA DA SILVA TORRES - CPF: 039.031.131-66 (ADVOGADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), MADEZIL MADEIRAS LTDA - CNPJ: 37.453.255/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON RAPHAEL GALINO - CPF: 000.339.741-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ADOLFO HANS HIBNER NETO - CPF: 051.074.671-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), SORRISO DO NORTE BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 37.497.195/0001-37 (AGRAVANTE), 165 TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 23.658.691/0001-10 (AGRAVANTE), ELBIO ROBERTO VOLKWEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 01.878.115/0001-46 (AGRAVANTE), 163 MADEIRAS LTDA - CNPJ: 17.206.117/0001-29 (AGRAVANTE), DAYTON CRISTIANO GALINO - CPF: 015.379.721-54 (AGRAVANTE), GELSON GALINO - CPF: 312.561.041-91 (AGRAVANTE), ANACLETO E ANACLETO LTDA - CNPJ: 09.459.899/0001-80 (AGRAVADO), CLEVERSON LUIZ ANACLETO - CPF: 932.608.731-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e determinou a inclusão dos agravantes no polo passivo da execução, por reconhecer indícios de grupo econômico familiar e confusão patrimonial.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em determinar: (i) se houve violação ao rito do incidente de desconsideração; (
ii
) se estão presentes os
requisitos do art. 50 do CC; e (
iii
) se a existência de grupo econômico familiar autoriza o redirecionamento.

III. Razões de decidir

3.
Dispensa-se o incidente quando o pedido é formulado na petição inicial ou impugnação, nos termos do art. 134, § 2o, do CPC.

4.
O empresário individual e a EIRELI não possuem separação patrimonial, respondendo o titular diretamente pelas obrigações.

5.
Identificaram-se elementos concretos de abuso da personalidade jurídica, mediante confusão patrimonial e controle societário cruzado entre membros da mesma família.

6.
A inclusão no polo passivo assegura o contraditório, sem implicar imediata constrição patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Dispensa-se o incidente de desconsideração quando o pedido é formulado na petição inicial ou impugnação.

2.
A formação de grupo econômico familiar com administração centralizada e confusão patrimonial autoriza a desconsideração da personalidade
jurídica.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto
por

SORRISO DO NORTE BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA e OUTROS
contra decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial no
1000536-52.2025.8.11.0093
ajuizada por
ANACLETO E ANACLETO LTDA e CLEVERSON LUIZ ANACLETO,
que
rejeitou exceção de
pré
-executividade e determinou a inclusão dos agravantes no polo passivo da execução, por entender existirem indícios robustos de formação de grupo econômico familiar.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que houve nulidade processual por violação ao rito do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), previsto nos artigos 133 a 137 do CPC.

Aduzem que não estão presentes os requisitos materiais do art. 50 do C
C
para a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente após as alterações promovidas pela Lei no 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica).

Sustentam que a mera existência de grupo econômico ou relação de parentesco não autoriza o redirecionamento da execução, e que não há provas de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Asseveram que as empresas agravantes possuem capital social integralizado, objetos sociais distintos e operam de forma autônoma.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida no ID no
344585389
.

Ausente as
contrarrazões
(
ID no
355284386
)
.

Ausente as informações.

Agravo interno
interposto por
SORRISO DO NORTE BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MADEIRAS
no ID no

346154370
, seguido das contrarrazões de ID no
352019888
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da análise dos autos, verifica-se que
ANACLETO E ANACLETO LTDA e CLEVERSON LUIZ ANACLETO
ajuizaram
Execução de Título Extrajudicial no
1000536-52.2025.8.11.0093

em face de
MADEZIEL MADEIRAS EIRELI (devedora principal), MAICON RAPHAEL GALINO (devedor principal – proprietário da pessoa jurídica individual executada) e ADOLFO HANS HIBNER NETO (avalista),
com vistas à quitação de notas promissórias.

Foi oposta e
xceção de
pré
-executividade no ID
214732558, por MAICON RAPHAEL GALINO, com a arguição de sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que a nota promissória foi emitida pela empresa MADEZIL MADEIRAS LTDA, que também ostenta a condição de avalista, em conjunto com ADOLFO HANS HIBNER NETO.

Impugnação à exceção de
pré
-executividade c/c desconsideração inversa da personalidade jurídica, por confusão patrimonial, fraudes, sócios ocultos e formação de grupo econômico familiar, de forma a alcançar o patrimônio de BIOTRAX BIOMASSA LTDA (CNPJ 60.520.052/0001-10), SORRISO DO NORTE BENEFICIAMENTO E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA (CNPJ 37.497.195/0001-37), 165 TRANSPORTES LTDA (CNPJ 23.658.691/0001-10), 164 MADEIRAS LTDA (CNPJ 01.878.115/0001-46) e 163 MADEIRAS LTDA (CNPJ 17.206.117/0001-29) além da inclusão de seus sócios GELSON GALINO (CPF n.o 31256104191) e DAYTON CRISTIANO GALINO (CPF n.o 01537972154); e da cônjuge ACIELY PEREIRA MAGALHÃES GALINO (CPF n.o 728.510.661-53) para figurarem no polo passivo desta execução (id 215834307).

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Humberto Resende Costa
rejeitou exceção de
pré
-executividade e determinou a inclusão dos agravantes no polo passivo da execução, por entender existirem indícios robustos de formação de grupo econômico familiar.

Contra essa decisão recorrem os executados.

Pois bem.

Preliminarmente,
registra-se
desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 134, § 2o, do CPC,
in
verbis
:

“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

(...)

§2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica”.

Da análise dos autos,
não se identificam elementos que afastem a conclusão a que chegou o juízo de primeiro grau de jurisdição ao deferir o pedido de desconsideração da personalidade, determinando a inclusão dos agravantes no polo passivo da ação.

Isto porque,
denota-se dos autos que
a executada MADEZIEL MADEIRAS LTDA
constitui
uma empresa individual de responsabilidade
Eireli
,
possuindo como
único titular o executado MAICON R
APHAEL GALINO
.

De acordo com entendimento do STJ, o empresário individual e o microempreendedor
individual são pessoas físicas que exercem atividade
empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa
(
STJ, REsp 1.899.342/SP, Relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, J 26/4/2022,
DJe
29/4/2022).

Nesse sentido, como não há separação patrimonial entre a pessoa física do titular e a pessoa jurídica da firma individual, não se trata de hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, mas de responsabilidade direta do titular da firma individual, sendo legítima a inclusão do sócio respectivo no polo passivo da execução.

Os agravantes sustentam que a decisão agravada se baseou em "indícios genéricos" de formação de grupo econômico, sem a comprovação dos requisitos do art. 50 do
C
C, especialmente após as alterações promovidas pela Lei n.o 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica).

O art. 50 do C
C
,

estabelece:

“
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
”

Da análise detida dos autos de origem, verifica-se que o d. Juízo
condutor do feito
não se baseou apenas na existência de grupo econômico familiar, mas identificou elementos concretos que caracterizam abuso da personalidade jurídica, mediante confusão patrimonial e desvio de finalidade.

Isto porque,
há elementos
nos autos
que indicam a existência de um grupo econômico familiar, formado pelo executado MAICON RAPHAEL GALINO e diversas pessoas jurídicas sob controle do mesmo núcleo familiar — notadamente seu irmão DAYTON CRISTIANO GALINO, seu pai GELSON GALINO e sua esposa ACIELY PEREIRA MAGALHÃES GALINO — com administração centralizada e vínculos societários e financeiros cruzados.
Vejamos:

A detida análise societária das empresas
,
evidencia
-se claramente
estrutura de controle cruzado, com os mesmos sócios (irmão, pai e esposa) figurando em diversas pessoas jurídicas e o executado exercendo atos de administração de fato.

Além disso, a
presença dos mesmos núcleos familiares no quadro societário, aliada ao exercício único da gestão, sinaliza o desfazimento da independência jurídica entre os entes, apontando que as empresas parecem ser meras extensões operacionais e financeiras de um único centro decisório.

Ademais, identifica-se o reforço da existência de vínculos societários e administrativos interconectados, com indicativos de que o executado
figura como gestor ou representante em diversas pessoas jurídicas, com endereços e sócios comuns, aparentando a integração estrutural, patrimonial e gerencial do conglomerado.

Tais elementos caracterizam os requisitos para a configuração de grupo econômico de fato: administração centralizada, comunhão de interesses e de objetivos, interdependência financeira e operacional e controle societário familiar.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE INCLUSÃO DAS EMPRESAS AGRAVANTES NO POLO PASSIVO COM BASE EM FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR - INSTITUIÇÃO DE EMPRESAS FIGURANDO EM SEU QUADRO SOCIAL IDÊNTICO SÓCIO - AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO DA DEVEDORA PRINCIPAL CAPAZ DE SALDAR O DÉBITO - ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E RECONHECIMENTO DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

É admitida a desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento de formação de grupo econômico familiar quando há fortes indícios de esvaziamento patrimonial da empresa devedora principal visto que a mesma não possui qualquer lastro patrimonial para saldar o débito, frustrando o cumprimento da obrigação, aliado ao fato de que igualmente há indicativos de que as empresas
pertencem ao mesmo grupo familiar, utilizando-se de tal condição para ocultação de bens em prejuízo do credor, com constituição de empresas que formalizam transferência de patrimônio entre si.

A desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento de formação de grupo econômico familiar visa resguardar os interesses dos credores prejudicados, mormente, em uma ação que se arrasta por mais de duas décadas sem que a devedora principal tenha qualquer lastro patrimonial capaz de saldar a dívida
.”

(
TJMT, Agravo de Instrumento n.o 1026223-53.2024.8.11.0000, Relatora: Desa Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, J 27/11/2024).
destaquei

Po
rtanto, ao contrário do alegado pelos agravantes, a decisão agravada não se baseou em mera presunção ou em indícios genéricos, mas em elementos concretos que evidenciam a existência de grupo econômico familiar e a ocorrência de confusão patrimonial, justificando a desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão dos agravantes no polo passivo da execução.

Ademais, a mera possibilidade de que as empresas agravantes venham a sofrer constrições em seu patrimônio não representa, por si só, um risco irreparável ou de difícil reparação. Ao contrário, tal possibilidade é uma consequência natural da inclusão das empresas no polo passivo da execução, em virtude d
a
formação de grupo econômico familiar e da confusão patrimonial identificada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Por fim, resta prejudicada a apreciação do Agravo Interno constante no ID no
346154370
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026